Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-68.2022.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002789-68.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (EMBARGADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (EMBARGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (EMBARGADO), MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (EMBARGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (EMBARGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), SADRAQUE MATEUS BARBOSA - CPF: 706.350.901-20 (EMBARGADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (EMBARGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (EMBARGADO), JHONNATAN DE JESUS SANTOS - CPF: 708.795.982-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE VIANA DA SILVA (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (EMBARGANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002789-68.2022.8.11.0044

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JUVENIL PEREIRA DA SILVA, SADRAQUE MATEUS BARBOSA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à autoria de atos intimidatórios atribuídos a terceiros; (ii) omissão ou contradição quanto à validade de reconhecimento fotográfico; (iii) inadequada aplicação de precedentes que admitem prova indireta em crimes praticados no contexto de organização criminosa; e (iv) ausência de análise sobre alegada fragilidade dos elementos que subsidiaram a pronúncia.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos que justificaram a manutenção da pronúncia, destacando a existência de indícios suficientes de autoria e a possibilidade de valoração de provas indiretas nos crimes cometidos no contexto de organização criminosa.

5.

Não houve imputação ao embargante quanto à eventual coação de testemunhas, sendo o contexto intimidatório citado no julgamento para reforçar a tese de que o crime foi praticado no contexto de organização criminosa.

6.

A alegação de irregularidade no reconhecimento fotográfico não revela omissão, sobretudo porque a questão não foi objeto do recurso julgado.

7.

O inconformismo defensivo revela pretensão de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 226; CPP, art. 155; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 211; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 157.286/RO, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.882.651/AL, Quinta Turma, j. 17.06.2025; TJMT, ED 1000454-70.2022.8.11.0046, Segunda Câmara Criminal, j. 10.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002789-68.2022.8.11.0044

EMBARGANTE:
MÁRCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcio Ranielly Marques da Silva, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu seu recurso em sentido estrito, mantendo na íntegra a sentença que o pronunciou pelos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, no art. 211 do Código Penal e no art.2º da Lei n. 12.850/2013 (homicídio qualificado pelo motivo fútil e à tração, ocultação de cadáver e organização criminosa).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o acórdão é omisso ao não analisar que tal ato de intimidação foi praticado por terceiro, não havendo nos autos um único elemento que atribua ao embargante Márcio Ranielly qualquer participação em ameaças. Ao mesmo tempo, o julgado se torna contraditório

ao aplicar ao embargante as gravíssimas consequências jurídicas de um ato que ele não praticou
”; 2)
“o acórdão utiliza como indício de autoria o suposto reconhecimento fotográfico realizado pelo ex-companheiro da vítima. Contudo, é omisso ao deixar de analisar que tal ato foi realizado em total desacordo com o artigo 226 do CPP, uma vez que, em sede policial, apenas a fotografia de Márcio foi apresentada, procedimento conhecido como show-up”;
3)
deve-se sanar a “contradição, explicitando como

os precedentes do STJ, que trataram da flexibilização probatória para contornar o silêncio de testemunhas oculares existentes, se aplicam ao presente caso, onde não há notícia de qualquer testemunha ocular do homicídio e os testemunhos indiretos se referem a fato secundário (um veículo), sob pena de se banalizar a excepcionalidade da medida e violar o artigo 155 do CPP”
; 4) “
o acórdão é omisso ao não ponderar que a fragilidade probatória não decorre apenas do suposto temor, mas também da completa inércia investigativa do Estado em produzir provas mínimas contra o embargante
”
(Id. 347255350 - pág. 1-3).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos (Id. 349702399 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002789-68.2022.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os vícios que
autorizam o manejo dos embargos de declaração são aqueles observados entre os elementos que compõem a própria estrutura do acórdão.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 157.286/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[...] O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, daí por que somente a contradição interna, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios.

[...]
(TJ/MT, N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

Além do mais, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

Fixada essa premissa, fica claro que a omissão e a contradição apontada não existem.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO E RESE. PRELIMINARES REJEITADAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPRONÚNCIAS CONFIRMADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos interpostos contra sentença que pronunciou Márcio Ranielly Marques da Silva pelos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil e à traição), ocultação de cadáver e organização criminosa, e impronunciou Juvenil Pereira da Silva e Sadraque Mateus Barbosa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há inépcia da denúncia, por ausência de justa causa, em relação aos crimes de ocultação de cadáver e organização criminosa; (ii) o Ministério Público carece de interesse recursal acerca da impronuncia dos denunciados; (iii) os elementos colhidos no iter processual justificam a pronúncia dos apelados; (ii) as prova angariadas fornecem indícios suficientes do envolvimento de Márcio Ranielly Marques da Silva nos crimes.

III. Razões de decidir

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente os fatos e os indícios de autoria, inexistindo inépcia.

É admissível a apelação contra sentença de impronúncia, nos termos do art. 416 do CPP.

A pronúncia de Márcio Ranielly foi mantida diante da existência de indícios satisfatórios de autoria fornecidos pelo conjunto de elementos produzido ao longo do iter processual
.

A ausência de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia quando há provas indiretas idôneas que comprovam a materialidade delitiva, conforme precedentes do STJ.

A impronúncia de Juvenil Pereira da Silva e Sadraque Mateus Barbosa foi mantida, por ausência de indícios

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A existência de indícios de autoria justifica a pronúncia do acusado
. 2. Nos crimes cometidos em contextos de organização criminosa violenta, quando o temor da comunidade inviabiliza o depoimento de testemunhas presenciais, é possível a pronúncia com base em provas indiretas. 3. A singela indicação de que os recorridos integram facção criminosa, desacompanhada de elementos concretos de participação na empreitada homicida, não autoriza a pronúncia.

Quanto aos indícios de participação do embargante no crime, o acórdão consignou:

Os recursos não comportam provimento.

O conjunto probatório indica que Jackson atraiu a vítima para a residência dele, sob o pretexto de fazerem uso de drogas.

Enquanto ela estava no local, alguns homens apareceram, a arrastaram para um veículo VW Gol, de cor branca, e tomaram rumo ignorado.

Depois do ocorrido, ela nunca mais foi vista, e, apesar de existirem várias informações a respeito da morte dela, seu corpo nunca foi encontrado.

Quanto a Marcio Ranielly, as provas apontam que é o proprietário do veículo utilizado no sequestro da vítima
.

Conforme Rosemere Viana de Souza explicou, sua filha estava jurada de morte pelo Comando Vermelho, pois, além de ter uma dívida de drogas, era acusada a pertencer a fação rival no Estado do Pará.

A mãe da vítima asseverou que tomou conhecimento que alguns vizinhos presenciaram o momento em que ela foi retirada da casa de Jackson e ‘colocada à força’ no Gol branco e, em seguida, procurou a polícia
.

[...]

O relato do companheiro de Rosilene agregou informações importantes à investigação.

Segundo ele, três dias antes do desaparecimento foi à casa de Jackson com ela para comprar droga e o comportamento dele lhe chamou a atenção. Diferentemente do que havia feito em outras oportunidades, Jackson ficou enrolando para entregar o entorpecente até que apareceu um rapaz e eles foram para o quarto conversar
.

Logo depois, Jackson fez a entrega para Rosineide e saiu com o tal rapaz em um Gol de cor branca.

Durante a oitiva na delegacia, por fotografia, Jonnathan confirmou que a pessoa que viu na residência de Jackson se tratava de Márcio
Ranielly, verbis:

[...]

Concomitantemente, a Polícia Civil instaurou o procedimento investigativo n. 146.11.2022.5875, em que colheu declarações de duas pessoas, sob o rito da Lei n. Lei 9.807/99 [Lei de Proteção à Testemunha].

As testemunhas – que conviviam com membros e simpatizantes da organização criminosa em Paranatinga e estavam ‘decretadas’ –, revelaram detalhes das atividades ilícitas desempenhadas pelo grupo, inclusive relacionadas ao tráfico de drogas e a vários homicídios ocorridos no município.

Especificamente em relação ao homicídio de Rosineide, a testemunha 1 asseverou:

[...]

Saliento que as testemunhas protegidas não foram ouvidas em juízo, pois foram desvinculadas do programa de proteção e tornaram rumo ignorado (Id. 324749901 - pág. 2).

Os investigadores também ouviram informalmente algumas pessoas na vizinhança, que confirmaram ter visto Rosineide ser colocada à força em um Gol branco por alguns rapazes.

Ao prosseguirem com a investigação, eles conseguiram angariar diversos elementos que os levaram a concluir que Márcio Ranielly é membro ativo da facção criminosa e que atuou no ‘desaparecimento’ da vítima.

O Delegado de Polícia Hugo Abdon de Araújo Lima delineou, minuciosamente, o trabalho investigativo e expôs os motivos que ensejaram o indiciamento de Márcio Ranielly no caso em comento
:

[...]

O
distinguishing
adotado no exame do caso também foi bem explicado no julgamento,
verbis:

Não desconheço que, em regra, não se admite a pronúncia com base em testemunhos indiretos.

Contudo,
nos crimes cometidos no contexto de organização criminosa o entendimento deve ser relativizado
, especialmente
quando existem provas contundentes de que o grupo atua continuamente na região onde ocorreu o crime, perpetrando inclusive a execução de pessoas tidas ‘como adversários e descumpridores de suas regras’ – como ocorreu no caso
.

Aliás, como Rosemere Viana de Souza assegurou, quando ficou sabendo que os vizinhos estavam ajudando a polícia, Jackson “foi lá ameaçar a menina, porque se ela abrisse a boca, ele ia matar ela, entendeu?, ameaçou a menina lá, ela chegou e me falou: “eu não vou contar mais nada, se for para mim ser testemunha, eu não vou ser testemunha, porque ele foi lá em casa e falou que ia até tocar fogo na minha casa, se eu falasse alguma coisa para a polícia”.

Diante de tais circunstâncias, é crível que o medo de sofrer represálias impeça eventuais testemunhas diretas de depor
.

No contexto, necessário distinguir a situação em exame e permitir que a questão seja submetida ao tribunal popular [...].

O trecho alhures transcrito inclusive deixa claro que a coação dos vizinhos que presenciaram quando a vítima foi colocada no carro que aparentemente pertencia ao embargante, para impedi-los de depor formalmente, foi citada para reforçar a tese de que o crime foi praticado em contexto de organização criminal.

O acórdão, em nenhum momento, imputou diretamente ao embargante a responsabilidade por essa possível coação.

Ademais, a alegação de que a identificação de Márcio pelo companheiro da vítima na delegacia de polícia ocorreu em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, surgiu apenas nas razões dos embargos.

No recurso em sentido estrito, a tese não foi sequer ventilada.

De qualquer modo, o reconhecimento não se trata da única situação utilizada para justificar o julgamento dele no Tribunal do Júri.

Pelo contrário, além dos elementos fornecidos por ampla investigação, a prova testemunhal produzida em juízo forneceu elementos bastantes nesse sentido.

No contexto, eventuais vícios não contaminam a pronúncia:

[...] O reconhecimento fotográfico, ainda que não observe rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, mantém sua validade quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] O reconhecimento fotográfico, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio válido de prova para fundamentar a pronúncia. [...]
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10037550920238110040, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026).

[...] O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não configura nulidade quando confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos probatórios. A jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, desde que respaldado por outros meios de prova. [...]
(TJ/MT, N.U 0002398-77.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Não é demais relembrar que o julgador não está obrigado a rebater, um por um, os argumentos apresentados pelas partes. Basta que exponha, de forma suficiente, os pressupostos que o levaram a decidir naquele sentido.

Os arestos transcritos ilustram a conclusão:

[...] O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

[...] O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.). [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

In casu
, o julgamento expõe de forma clara e coerente os fundamentos que levaram à manutenção da pronúncia.

O que se observa é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

No entanto, olvida-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Alexandro de Oliveira Silva
, mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026